Tribunal: TJSP
Processo: 2297781-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Irresignação com relação à decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada para determinar que o banco réu se abstenha de efetuar descontos referentes ao contrato de empréstimo consignado não reconhecido pela autora –

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Irresignação com relação à decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada para determinar que o banco réu se abstenha de efetuar descontos referentes ao contrato de empréstimo consignado não reconhecido pela autora – Impossibilidade de produção de prova negativa pela autora – Discussão judicial acerca do suposto débito – Reversibilidade da medida – Possibilidade da concessão da tutela de urgência – Decisão reformada.

Recurso provido.